Tribunal: TJES
Processo: 5004405-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004405-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE FRAUDE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA ADEQUADA – LIMITAÇÃO DAS
ASTREINTES
– NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O agravante apenas aduziu, de forma bastante genérica, o não preenchimento dos pressupostos pela agravada, o que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na origem, sendo que o fato de haver procedido com a suspensão dos descontos não exauriu o objeto da medida, tendo em vista que somente foi efetivada justamente pela ordem emanada da decisão recorrida.

2.
Não obstante o recorrente tenha colacionado aos autos de origem o contrato e supostamente uma foto da recorrida no momento da contratação, não há prova de que o valor do empréstimo teve como destino efetivamente a conta-corrente da autora/agravada, circunstância que depende de dilação probatória.

3.
A multa cominatória deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio da ordem judicial.

4.
Em relação ao montante fixado R$ 300,00 (trezentos reais) de multa diária, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
ITAU UNIBANCO S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que nos autos da ação ordinária movida por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
,

deferiu a liminar de urgência e determinou que a requerida
“suspenda os descontos do empréstimo consignado (contrato nº 630943988), com valor mensal de R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) do benefício previdenciário 150.002.388-1.”
Fixou
“multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Em suas razões recursais (evento nº 4857836), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)

“A suspensão dos descontos consignados pode causar a interrupção definitiva dos descontos, visto que há possibilidade de a margem consignável ser comprometida por novos empréstimos realizados pela parte agravada e os descontos não poderão mais ser realizados na modalidade consignada, o que tornaria a decisão irreversível.”
;

(ii)

“não é cabível a antecipação pretendida pela agravada, diante da natureza constitutiva da pretensão, em função dos graves riscos de tornar-se irreversível, incorrendo a concessão dele no óbice do art. 300 § 3º do CPC”;

(iii)

“o valor do empréstimo R$ 10.568,78 foi devidamente creditado na conta da agravada, fato que foi inclusive reconhecido na exordial, o que corrobora a ausência de prova inequívoca das alegações da agravada.”;
(iv)
deve ser excluída a multa cominatória arbitrada, ou subsidiariamente, reduzida ou estabelecida por evento e não por dia de atraso no cumprimento da medida.

Em breve histórico, a recorrida ajuizou
“
ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito”
em face do
ITAU UNIBANCO S/A,
narrando que, possui 73 anos de idade e não possui escolaridade. É aposentada por pensão por morte, perante a Previdência Social –INSS recebendo um salário-mínimo.

Afirma que
“
ao longo dos anos a Requerente teve desconto em seu benefício de empréstimo que desconhece e que não foi realizado por ela. Fato este que a obriga a buscar o socorro do judiciário. Para sua surpresa e desespero o Banco Requerido inseriu indevidamente em seu benefício empréstimo consignado no dia 27/08/2021 com início de desconto em setembro de 2021, e término em 08/2028, sendo um total de 84 parcelas, no valor cada uma de R$ 34,40”.

Sustenta ter sido vítima de uma fraude, razão pela qual, requereu, em sede de medida liminar, a suspensão da referida cobrança.

Postas estas premissas, na situação dos autos, observa-se que a r. decisão agravada foi fundamentada, com arrimo em documento acostado à inicial, na aparente contratação de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora mediante fraude, premissa contra a qual o banco agravante sequer se insurgiu neste recurso.

Anoto que o agravante apenas aduziu, de forma bastante genérica, o não preenchimento dos pressupostos pela agravada, o que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na origem, sendo que o fato de haver procedido com a suspensão dos descontos não exauriu o objeto da medida, tendo em vista que somente foi efetivada justamente pela ordem emanada da decisão recorrida.

Não obstante o recorrente tenha colacionado aos autos de origem o contrato e supostamente uma foto da recorrida no momento da contratação, não há prova de que o valor do empréstimo teve como destino efetivamente a conta-corrente da autora/agravada, circunstância que depende de dilação probatória.

Embora cause estranheza o fato dos descontos terem se realizado ao longo de mais de 02 (dois) anos sem que houvesse insurgência da recorrida, compreendo que deve prevalecer a decisão de primeiro grau, considerando o diminuto valor da pensão por ela recebida e de seu caráter alimentar.

Ultrapassado este ponto, cumpre mencionar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que “
O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento
” (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021).

Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

Também por isso, evidencia-se que a multa cominatória deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio da ordem judicial.

Assim, perfeitamente cabível a multa diária, pois embora os descontos sejam mensais, a multa deve ser cominada diariamente como forma de obrigar a parte devedora a cumprir a ordem judicial com agilidade.

Nesse ponto, saliento que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Acrescento, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, mas sim apontou que foram devidamente suspensos os descontos em 24.03.2023.

Em relação ao montante fixado, considero que R$ 300,00 (trezentos reais) de multa diária, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA NA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. FUMUS BONI IURIS NÃO COMPROVADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Em análise dos argumentos recursais e documentação carreada aos autos, é possível verificar a existência da celebração do aludido Contrato nº 838607208, bem como os indícios de prova de que eram efetuados, mês a mês, os correspondentes descontos no benefício previdenciário do Recorrido. II. O conjunto probatório se revela insuficiente a esclarecer, com precisão, acerca do pagamento da última parcela com vencimento previsto para o dia 10/04/2015, na medida em que o Autor não trouxe aos autos a cópia dos Extratos de pagamentos do seu benefício previdenciário, capaz de comprovar que no referido mês de competência - abril/2015 - houve o desconto no valor de R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos). III. Fora acostado aos autos documento proveniente do Instituto Nacional de Seguridade Social concernente ao detalhamento do benefício previdenciário recebido pelo Recorrido, no contexto do qual se extrai a informação acerca de um Empréstimo Consignado incluído em 20/03/2010 (mesma data de celebração do contrato), constando situação como encerrado, e registrando, ao que parece, a informação de inclusão da totalidade de 60 (sessenta) parcelas, a teor do que fora destacado às fls. 22/23. lV. Muito embora o Recorrente tenha demonstrado a existência da contratação do empréstimo que ensejou a negativação do Recorrido, o conjunto probatório até então colacionado aos autos aponta para a quitação integral do valor contratado, afastando, assim, a plausibilidade da tese recursal de inadimplência da última parcela. V.
O arbitramento da multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), por descumprimento de decisão judicial para a instituição financeira abster-se de efetuar o desconto do benefício previdenciário do autor, não se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação imposta
(STJ; AgInt no AREsp 1151116/PE, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017), cuja compreensão se amolda perfeitamente à hipótese, porquanto se trata de obrigação simples, concernente à baixa na negativação do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0019235-23.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR